Tribunal: TJPA
Processo: 0805157-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805157-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIANE FEITOSA DA CUNHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE IPIXUNA DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1-
Analisando a decisão atacada, entendo que o magistrado tinha indícios suficientes que demonstrariam ao menos em tese o cometimento de irregularidades, que corroboram para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, por contratarem servidores temporários em desacordo com o procedimento legal e em ato contínuo permitiram a utilização da força de trabalho, remunerada com recurso público, às escolas particulares, bem assim as requeridas Sandra do Socorro Bonfim de Sousa e Sheila do Socorro Guilherme da Silva, que se beneficiaram economicamente por meio da prestação negativa (ausência de despesa), já que deixou de realizar despesa com pessoal, enquadrando-se hipoteticamente nas condutas dos arts. 10, XIII, e11, caput, da LIA.

2-
Ademais, quanto a alegação de necessidade de comprovação de possível dilapidação do patrimônio, para o deferimento liminar da indisponibilidade de bens, nossos tribunais têm entendimento de que não há necessidade disso, bastando a presença de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou danos ao erário.

3-
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0805157-90.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
KATIANE FEITOSA DA CUNHA
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara Única da Comarca de Ourém que, nos autos da
aço civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens e de afastamento de agente público nº 0005607-58.2018.8.14.0111
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu parcialmente a liminarmente a tutela antecipada.

O processo teve início com a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público, aduzindo que Aene da Silva Lobato, Secretária de Educação do Município de Ipixuna do Pará, e Katiane Feitosa da Cunha, Prefeita do Município de Ipixuna do Pará, praticaram atos de improbidade, consistente na contrataço de servidores temporários para atuarem em escolas de rede privada - sem a observância do procedimento legal -, a saber: Colégio Educacional Raio de Sol (CERS), que tem como sócia a requerida Sheila do Socorro Guilherme da Silva, e Colégio Educacional Sandra Bonfim (CESB), que tem como proprietária a requerida Sandra do Socorro Bonfim de Souza.

Requereu liminarmente que seja decretado: a indisponibilidade de bens de todas as requeridas e o afastamento de Aene da Silva Lobato do cargo de Secretária de Educação do Município e de todos os funcionários temporários lotados no Colégio Educacional Raio de Sol (CERS) e Colégio Educacional Sandra Bonfim (CESB). No mérito, pugnou a condenação das requeridas, aplicando-se as penalidades previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

Juntaram-se manifestações prévias de Aene da Silva Lobato, Katiane Feitosa da Cunha, Sandra do Socorro Bonfim de Souza e Sheila do Socorro Guilherme da Silva.

O juízo de piso apreciando a liminar requerida, deferiu o pedido parcialmente nos seguintes termos:

“(...) PELO EXPOSTO, recebo a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei de Improbidade Administrativa, e defiro parcialmente as medidas cautelares, com fundamento nos arts. 7º da Lei n. 8.429/92 e 300 do CPC, para:

1- Decretar a indisponibilidade dos bens das demandadas, a qual deverá recair sobre o patrimônio das requeridas, de modo suficiente a garantir a futura recomposição do erário municipal bem como de assegurar a perda de eventual acrescem patrimonial ilícito, no valor alegado na inicial, qual seja R$112.742,94 (cento e doze mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente à requerida SHEILA DO SOCORRO GUILHERME DA SILVA; R$57.705,45 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em relação à requerida SANDRA DO SOCORRO BONFIM DE SOUSA; e R$170.448,39 (cento e setenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e trinta e nove centavos) em relação às requeridas AENE DA SILVA LOBATO e KATIANE FEITOSA DA CUNHA.

A fim de garantir que as requeridas no tomem conhecimento da ordem eletrônica e, para possibilitar a penhora de dinheiro em deposito ou em aplicação financeira, determino em primeiro lugar, com fundamento no art. 7º, caput, e parágrafo único, da LIA, c/c arts. 15 e 854, ambos do CPC, o bloqueio por meio do sistema Bacenjud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome das demandadas até o limite do valor declarado indisponível (mencionado alhures).

Até o cumprimento da diligencia cima, determino que os autos sejam mantidos conclusos em gabinete para conferencia do resultado. Assim, postergo a “finalização” desta deciso no sistema Libra.

Caso a penhora via BACENJUD seja efetivada com localização de valores, fica autorizado desde já a transferência para conta do juízo. Noutro giro, caso a penhora via BACENJUD se mostre infrutífera ou insuficiente, expeça-se imediatamente ofício ao DETRAN, determinando que informem a existência de veículos em nome da(s) requerida(s), e que se abstenha de proceder a qualquer alteração (alienação) nos registros dos mesmos; e aos Cartórios de Registro de Imóveis de Ipixuna do Pará e de So Domingos do Capim, noticiando a decretação de indisponibilidade em desfavor das requeridas e requisitando informações sobre a existência de bens imóveis.

2- Afastar os servidores temporários da rede privada, Sra. CLÁUCIA DE SOUZA, Sra. TYENNE SILVA, Sra. ROSIANE DA SILVA, Sra. JUCIANE DA SILVA, Sra. SUZANA NAIARA, Sra. ELANE CRISTINA, e Sra. EDILEICE SOUZA, sem direito aos vencimentos, como forma de evitar-se a prática de atos de improbidade administrativa praticada, em tese, pelas requeridas, até ulterior deliberação judicial.

3- Diante da natureza da obrigação acima determinada e com base no art. 497 do CPC, imponho multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pessoa do Município de Ipixuna do Pará/PA, acaso no seja cumprida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ordem de obrigação de fazer acima delineada.

Por conseguinte, determino a citação pessoal das rés, com as advertências legais, ex vi dos artigos 250 e 344 do CPC, para contestar a presente aço no prazo de 15 (quinze) dias.

Se oferecida contestação e nela deduzidas questões preliminares ou alegados fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, intime-se o demandante (MP) para impugnação, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Ipixuna do Pará, terça-feira, 28 de maio de 2019.

Sávio José de Amorim Santos

Juiz de Direito Titular da comarca de Ipixuna do Pará/PA “

Inconformada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 1878980 - Pág. 1 a 17) aduzindo da ausência de fundamentos para o deferimento da liminar.

Ademais, ressaltou que não merece prosperar a indisponibilidade de bens, devido caracterizar medida extrema e não haver comprovação de dilapidação do patrimônio. ao caso. necessária reforma da r. decisão agravada.

Requereu ao final, que seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2288457 - Pág.1 a 4).

De acordo com certidão da Unidade de Processamento Judicial Cível do 2º grau, decorreu o prazo legal sem que o agravado e o Ministério Público tenham se manifestado nos autos. (ID. Num. 2511728 e Num. 3688320).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão da decisão proferida pelo magistrado de piso, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Pois bem, em se tratando de decisão liminar prolatada pelo juízo de piso, temos que ter em mente se o magistrado tinha os elementos obrigatórios para sua concessão.

Assim sendo, analisando a decisão atacada, entendo que o magistrado tinha indícios suficientes que demonstrariam ao menos em tese o cometimento de irregularidades, que corroboram para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, senão vejamos:

(...) Na espécie, repita-se que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade dos atos de improbidade administrativa descritos na inicial, notadamente em face das provas até então produzidas, as quais evidenciam que as requeridas AENE DA SILVA LOBATO E KATIANE FEITOSA DA CUNHA contrataram servidores temporários em desacordo com o procedimento legal e em ato contínuo permitiram a utilização da força de trabalho, remunerada com recurso público, às escolas particulares, bem assim as requeridas SANDRA DO SOCORRO BONFIM DE SOUSA E SHEILA DO SOCORRO GUILHERME DA SILVA, que se beneficiaram economicamente por meio da prestação negativa (ausência de despesa), já que deixou de realizar despesa com pessoal, enquadrando-se hipoteticamente nas condutas dos arts. 10, XIII, e11, caput, da LIA.

Assim, presente o requisito do fumus boni iuris e sendo desnecessária a demonstração do periculum in mora por ser presumida em prol da sociedade, concedo a medida cautelar de indisponibilidade dos bens das demandadas, a qual deverá recair sobre o patrimônio das requeridas de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do dano ao erário municipal no valor alegado na inicial, qual seja R$112.742,94 (cento e doze mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente à requerida SHEILA DO SOCORRO GUILHERME DA SILVA; R$57.705,45 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente à requerida SANDRA DO SOCORRO BONFIM DE SOUSA; e R$170.448,39(cento e setenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e trinta e nove centavos) em relação às requeridas AENE DA SILVA LOBATO e KATIANE FEITOSA DA CUNHA.

Ademais, quanto a alegação de necessidade de comprovação de possível dilapidação do patrimônio, para o deferimento liminar da indisponibilidade de bens, nossos tribunais têm entendimento de que não há necessidade disso, bastando a presença de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou danos ao erário.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
1. Nas ações de improbidade administrativa, o pedido cautelar de indisponibilidade de bens tem o objetivo de assegurar a reparação de eventual dano aos cofres públicos, no caso de futura condenação. 2. A relevância da fundamentação (fumus boni juris), em princípio, decorre da presença de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou dano ao erário. O risco de dano irreparável (periculum in mora), presumido em face dos atos praticados, prescinde da prova de dilapidação do patrimônio pelos agentes, sendo implícito no próprio comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, em atendimento à determinação do art. 37, § 4º, da Constituição. Recurso Repetitivo do STJ. 3. A medida de indisponibilidade de bens, contudo, não pode ser excessiva, devendo limitar-se aos bens necessários ao ressarcimento integral do erário, não sendo razoável bloquear o patrimônio de cada um dos requeridos no valor total do dano causado. 4. Provimento parcial do agravo de instrumento. (TRF-1 - AI: 0004361022017401000000043610220174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 12/02/2019)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - TUTELA CAUTELAR DE EVIDÊNCIA - INDÍCIOS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS - PRESCINDIBILIDADE DO ELEMENTO "PERICULUM IN MORA" - DECISÃO MANTIDA.
- A doutrina chama a diversidade de foros competentes de "concorrência de foros", dentre os quais a parte pode eleger aquele que lhe for mais conveniente, no exercício do que se convencionou chamar de "forum shopping". - O STJ admite a possibilidade de formulação do pedido de danos morais coletivos no bojo de ação civil pública por atos de improbidade. - O STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.366.721), enquadrou a indisponibilidade na ação de improbidade como tutela cautelar de evidência, dispensando o "perigo da demora" como elemento necessário para concessão da medida, satisfazendo-se com a demonstração da probabilidade do direito que se busca acautelar. (TJ-MG - AI: 10271160064199009 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim sendo, o agravante não conseguiu me convencer que a decisão atacada merece qualquer reparo, ao menos num primeiro juízo, uma vez que com a colheita das provas se terá a oportunidade de constatar de maneira mais firme se o agravante merece ou não uma reprimenda estatal, além disso, terá oportunidade de se defender e demonstrar que nada de errado fez.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão agravada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021